Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735482-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 25878268, esclarecendo se possui interesse na conciliação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator